Tribunal: TJMT
Processo: 1051717-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051717-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLINGTON CARLOS VALENTIM - CPF: 282.917.468-26 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. ABUSIVIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que limitou a 30% da remuneração líquida os descontos de empréstimo em conta-salário e determinou a restituição simples dos valores excedentes.

Consumidor alegou retenção integral de seus proventos. Instituição financeira sustentou a legalidade dos descontos com base em autorização contratual e no Tema 1.085 do STJ.

Sentença parcialmente procedente mantida pela decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível julgamento monocrático do recurso; (
ii
) saber se é lícita a retenção integral de verba salarial para pagamento de empréstimo; (
iii
) saber o alcance do Tema 1.085 do STJ; (
iv
) saber se há abusividade na cláusula de débito irrestrito em conta-salário; e (v) saber se é adequada a limitação dos descontos em 30% da remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível nos termos do art. 932 do CPC, quando a decisão está em conformidade com a jurisprudência dominante.

O Tema 1.085 do STJ admite descontos em
conta-corrente
mediante autorização, mas não autoriza retenção integral da remuneração.

A retenção de 100% do salário viola a dignidade da pessoa humana, a proteção ao salário e o mínimo existencial.

A cláusula que permite débito irrestrito configura abuso de direito e é nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A limitação de 30% da remuneração líquida é parâmetro de razoabilidade para equilibrar o direito de crédito e a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 345820356) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão monocrática da lavra deste Relator (ID 338549851), que, com fundamento no artigo 932, IV, "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente manejado pela instituição financeira.

O recurso original (ID 338468351) insurgia-se contra a sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 338467949), que, em Ação de Cessação de Cobrança Indevida cumulada com Restituição e Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão de WELLINGTON CARLOS VALENTIM,
ora Agravado
. A decisão de primeiro grau restringiu os descontos efetuados na conta-salário do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e condenou o banco à restituição, de forma simples, dos valores debitados que excederam tal limite.

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, reconhecendo que, embora lícita a cláusula de débito em conta, a sua aplicação não pode ser irrestrita a ponto de confiscar a integralidade da verba de natureza alimentar do consumidor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial.

Em suas razões de Agravo Interno, o Banco Agravante reitera, em essência, os argumentos do recurso
anterior
. Defende a reforma da decisão monocrática, pugnando pela submissão da matéria ao Colegiado. Sustenta, como tese central, a plena legalidade dos descontos realizados, amparado na autonomia da vontade, no princípio do pacta sunt servanda e, precipuamente, na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema Repetitivo 1.085. Assevera que o referido precedente autorizaria os descontos em
conta-corrente
sem a limitação de 30% (trinta por cento), que seria aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, motivo pelo qual a cobrança integral seria um exercício regular de direito.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 347507883). Preliminarmente, ressalta
a
revelia do Agravante no juízo de origem e a consequente preclusão da matéria fática. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que a interpretação do Tema 1.085/STJ pretendida pelo banco é absolutista e desconsidera princípios constitucionais superiores, como a dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário.

Adicionalmente, o Agravado trouxe aos autos petições supervenientes (
IDs
339346382, 350464350 e 351327869), noticiando e comprovando, por meio de extratos bancários (
IDs
339346386 e 339346387) e de requerimento formal (ID 351327874), que a instituição financeira continuou a descumprir as decisões judiciais, efetuando a retenção integral de seus proventos mesmo após a prolação da decisão monocrática, o que o compeliu a solicitar afastamento não remunerado de seu cargo de vigilante municipal para buscar meios alternativos de subsistência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Do Cabimento do Julgamento Monocrático e da Ausência de Ofensa ao Princípio da Colegialidade

O Agravante, ao pedir a submissão do feito ao Colegiado, questiona, ainda que de forma indireta, a validade do julgamento monocrático que lhe negou provimento ao Recurso Inominado. Tal insurgência, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, inciso IV, confere expressamente ao relator o poder-dever de, monocraticamente, negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. A
ratio
da norma é clara: promover a celeridade processual e a uniformidade da
jurisprudência, evitando que os órgãos colegiados sejam sobrecarregados com a análise de recursos manifestamente improcedentes ou contrários a teses já pacificadas.

No caso em tela, a decisão monocrática (ID 338549851) não se baseou em entendimento isolado ou
inovador
. Ao contrário, fundamentou-se na jurisprudência absolutamente dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, a despeito de reconhecer a licitude da cláusula de débito em conta (Tema 1.085), invariavelmente a pondera com princípios de envergadura constitucional, como a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial, para coibir o confisco de verbas alimentares. A decisão unipessoal, portanto, não apenas era cabível, como representava a correta aplicação do direito em conformidade com a função de uniformização jurisprudencial atribuída aos tribunais. O presente julgamento colegiado, assim, serve não para corrigir um suposto erro de procedimento, mas para ratificar, com a força do órgão fracionário, o acerto da decisão do Relator.

Da Tese Central do Agravante: A Interpretação Absolutista do Tema 1.085 do STJ e a Pretensa Legalidade dos Descontos Integrais

O núcleo da irresignação do Banco Agravante reside na invocação da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

A partir desse precedente, o Agravante constrói uma linha argumentativa que defende a existência de um direito absoluto e irrestrito de debitar o valor integral da parcela do empréstimo, independentemente do impacto que tal ato cause na vida do devedor. Essa interpretação, com o devido respeito, é equivocada, fragmentada e perigosamente desvinculada dos alicerces do nosso ordenamento jurídico.

É fundamental realizar um exercício de
distinguishing
(distinção). O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema 1.085 foi que a limitação legal e apriorística de 30% (trinta por cento), própria dos empréstimos consignados, não se aplica por simples analogia a outros tipos de empréstimo. O Tribunal buscou preservar a natureza distinta dos institutos e a autonomia da vontade na
pactuação
do débito em conta como modalidade de pagamento. Em nenhum momento, contudo, o referido precedente conferiu às instituições financeiras uma carta branca para o confisco, um salvo-conduto para aniquilar o patrimônio mínimo e a capacidade de subsistência do devedor.

Toda e qualquer norma, seja ela legal ou jurisprudencial, deve ser interpretada de forma sistêmica, em um diálogo harmônico com o texto constitucional, que é a viga mestra de todo o direito. A tese do Tema 1.085 não é uma ilha isolada no ordenamento; ela se submete, como qualquer outra regra, aos princípios fundamentais que dão sentido e legitimidade ao sistema.

Nesse passo, a liberdade de contratar e o princípio do pacta sunt servanda, embora valiosos, não são absolutos. Encontram limites intransponíveis no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), que impede que uma relação contratual, por mais que livremente pactuada, resulte na coisificação do indivíduo ou na sua redução a uma condição de miserabilidade. Permitir que um banco retenha a totalidade do salário de um trabalhador, como ocorreu no caso dos autos, é chancelar uma forma de execução privada que aniquila a dignidade do devedor, tratando-o como mero objeto de satisfação de um crédito, e não como sujeito de direitos. É privá-lo do acesso a bens essenciais como alimentação, moradia, saúde e transporte, o que configura uma violência econômica inaceitável em um Estado que se
pretende Democrático
e de Direito.

Ademais, a conduta do Agravante configura um manifesto abuso de direito, nos exatos termos do artigo 187 do Código Civil. Ao exercer a prerrogativa contratual de forma a espoliar completamente o devedor, o banco excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. O direito de crédito não pode ser exercido de maneira a levar o devedor à ruína. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, impõe que as relações negociais sejam pautadas pelo equilíbrio e pela cooperação, e não pela opressão de uma parte sobre a outra.

No âmbito específico do direito consumerista, a prática do Agravante é indubitavelmente abusiva. A cláusula que permite o desconto irrestrito, resultando na retenção de R$ 19.863,23 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) em pouco mais de um ano, esvaziando completamente a renda do consumidor, é nula de pleno direito, conforme o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por estabelecer uma obrigação iníqua, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e a equidade.

Portanto, a decisão monocrática, ao manter a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento), não contrariou o Tema 1.085. Pelo contrário, aplicou-o de forma correta e ponderada, reconhecendo que a licitude do mecanismo de débito não impede o controle judicial sobre a extensão e a abusividade desse débito. O percentual de 30% (trinta por cento) não foi aplicado por analogia, mas sim como um parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, amplamente consagrado na jurisprudência pátria como o ponto de equilíbrio entre o direito do credor e a necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor.

Da Conduta Processual do Agravante e o Desrespeito Deliberado às Decisões Judiciais

Como se não bastasse a fragilidade de sua tese jurídica, a postura do Banco Agravante ao longo deste processo revela um inaceitável desdém para com o Poder Judiciário. A reiteração do ato ilícito – o confisco integral do salário do Agravado – mesmo após múltiplas decisões judiciais em sentido contrário, incluindo a decisão monocrática ora atacada, é uma afronta que não pode passar despercebida.

A conduta do banco transcende a mera discussão do mérito recursal. Ela se qualifica, sem margem para dúvidas, como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), caracterizado pela criação de embaraços à efetivação de pronunciamento judicial, e como litigância de má-fé (art. 80, IV e V, do CPC), por opor resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário.

O Agravante utiliza o aparato recursal não como um legítimo meio de defesa de seus direitos, mas como um escudo para procrastinar o cumprimento de suas obrigações e perpetuar uma situação de dano contínuo ao Agravado. O fato de o Agravado ter sido forçado a se afastar de seu emprego formal é a prova mais eloquente da gravidade e da concretude do prejuízo causado pela recalcitrância do banco.

Este Colegiado tem o dever de responder a tal comportamento com a firmeza necessária para reafirmar a autoridade de suas decisões e para desestimular que práticas semelhantes se repitam. A força do Judiciário reside, em grande medida, na efetividade de suas ordens.

Diante de todo o exposto, a manutenção da decisão monocrática é a única medida que se impõe, não apenas pela correção de seus fundamentos jurídicos, mas também como resposta a uma tentativa de subverter, por meio de uma interpretação distorcida da lei e dos precedentes, uma prática contratual que se revelou, no caso concreto, ruinosa, desproporcional e violadora da dignidade humana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer re
curso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026